Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-89.2022.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000855-89.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELZA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 010.550.161-12 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE PESSOA FÍSICA C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC - CONTRATO FIRMADO EM 2010 -
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA
– PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
RECURSO PREJUDICADO
.

Segundo jurisprudência pacífica do STJ, as Ações Revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, para as quais aplica-se o prazo decenal (art. 205 do CC), contado a partir da assinatura do contrato.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Revisional de Empréstimo Consignado de Pessoa Física C/C Pedido de Consignação em Pagamento julgada improcedente,
com condenação da autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante afirma que a taxa de juros convencionada está acima da média praticada no mercado e por isso deve ser reduzida.

Nas contrarrazões o apelado suscita a incidência de prescrição. No mérito requer o não provimento do Recurso (ID. 168139357).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Prejudicial de Mérito – Prescrição

O apelado suscita que ocorreu a prescrição e pede que a ação seja extinta com resolução de mérito.

Em observância ao entendimento firmado no STJ, incide a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, nas ações revisionais de contrato bancário que visam o reconhecimento da existência de cláusulas abusivas, porque fundadas em direito pessoal, e a prescrição é contada a partir da assinatura.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1444255/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL.

1. Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1769662/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - LIDE DE CUNHO PESSOAL - PRAZO DECENAL NO CC/2002 E VINTENÁRIO NO CC/1916 - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002 - TÍTULO FIRMADO EM 1990 – PRESCRIÇÃO OCORRIDA –SENTENÇA INALTERADA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo jurisprudência pacífica do STJ, as Ações Revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, para as quais o prazo prescricional no Código Civil de 1916 era vintenário e passou a ser decenal no de 2002.

Se ao entrar em vigor o Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada é a vintenária, até mesmo em razão da natureza pessoal da lide, e passa a ser contada a partir da assinatura do contrato.
(N.U. 0009259-71.2013.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 24/02/2021)

No caso concreto, trata-se da Cédula de Crédito Bancário no 170.088.898, celebrada em 19.02.2010 (ID. 168138772) e a demanda foi proposta em 15.02.2022, portanto, de fato está prescrita a pretensão de revisão.

Cumpre registrar que a prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão (AgInt no AREsp 1694803).

Pelo exposto,
acolho a prejudicial de mérito e julgo extinto o feito nos termos do art. 487, II do CPC. Recurso prejudicado
. Condeno a apelante às custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença,
com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023